Tribunal: STF
Processo: Rcl 62754
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como desrespeitado a eficácia do julgado no AI nº 791.292, na sistemática da repercussão geral (Tema 339 RG).



    A reclamante narra que, na origem, o debate diz respeito à rescisão contratual de compromisso de compra e venda de empreendimento imobiliário e suas implicações. Afirma que a ação foi julgada parcialmente procedente pelo juízo monocrático “para declarar rescindido o contrato de compromisso de venda e compra, por inadimplência da beneficiária”, tendo sido rejeitados os embargos de declaração que se seguiram de recurso de apelação da reclamante parcialmente provido, “major[ando] o percentual de retenção para 20% (vinte por cento), sobre os valores pagos”.



    Relata, assim, que ingressou com recurso especial, que “foi injustamente obstada pela Corte Bandeirante, usurpando-se, ao final e ao cabo, a competência do STJ, com transgressão direta e reta do artigo 105, da Constituição Federal, razão pela qual manejou-se a Reclamação (indeferida liminarmente)”.



    Afirma que opostos embargos de declaração, foram rejeitados e se seguiram de agravo interno, que não foi provido.



    Narra, ainda, que “[d]iante do silêncio absoluto em relação às teses que são capazes de alterar a conclusão adotada, tornando o acórdão nulo de pleno direito, fora manejado Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento no artigo 1.030, inciso I, ‘a’, desafiando a interposição do Agravo Interno (desprovido)”.



    Requer seja “[c]onced[ido] efeito suspensivo ativo à Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal até ulterior decisão da presente medida”. 



    No mérito pugna 



    “[pelo] provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte; 



    5- Já na Suprema Corte o processo principal, darem provimento do Apelo Extremo, com anulação do julgado do STJ e ordem para análise e supressão/correção da omissão e contradição acima ventiladas, admitindo-se excepcionais efeitos modificativos aos recurso, sob pena de violação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados no recurso, notadamente do artigo 93, inciso IX, da Lei Maior (AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERESSA APENAS O DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988) (A MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL DEVERÁ SER APRECIADA NAS INSTÂNCIAS INFERIORES); 



    6- Após a anulação do julgado e já no STJ: 



    6.1- Ato contínuo, darem provimento ao Agravo Interno e aclaratórios anteriores, oficiando o órgão reclamado (Tribunal de Justiça de São Paulo), a fim de que preste as informações que julgar pertinentes e necessárias; 



    6.2- Darem provimento à Reclamação, determinando o processamento do Recurso Especial, com encaminhamento do feito principal ao STJ; 



    6.3- Diante do descumprimento ou não incidência do Tema 577, do STJ, darem provimento ao Agravo Interno, destrancando-se o processamento do Recurso Especial, com remessa do feito ao STJ; 



    6.4- Já no STJ, darem provimento ao Recurso Especial para anularem o acórdão estadual, com devolução do feito à 2ª instância para realização de novo julgamento; 



    6.5- Subsidiariamente, caso o processo seja julgado diretamente em grau recursal, o que não se espera e não se acredita, requer, O PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL com acolhimento dos seguintes pedidos: 



    6.5.1- Sanarem a omissão e condenarem a beneficiária ao perdimento do sinal (art. 420 do Código Civil); 



    6.5.2- Sanarem a omissão para condenar a beneficiária ao pagamento de multa de 20% (vinte por cento) do valor atualizado do contrato ou, no mínimo, 10% (dez por cento) sobre a mesma base de cálculo, conforme Lei 13.786/2018;



    6.5.3- Sanarem a contradição diante da violação ao artigo 368, do Código Miguel Reale, com extinção das obrigações das partes somente até onde se compensarem, com expressa autorização para cobrança do saldo remanescente em desfavor da parte contrária”.



    É o relatório. Decido.



    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, a ação foi julgada parcialmente procedente pelo juízo de primeiro grau para 



    “declarar rescindido o contrato de compromisso de compra e venda celebrado e determin[ar] seja a parte autora reintegrada na posse do imóvel, tão logo restitua à requerida o valor correspondente a 15% sobre o valor efetivamente pago, descontando a indenização pela utilização (posse) do imóvel (1% do valor contratual do imóvel por mês de exercício de posse) - caso efetivamente haja diferença a ser restituída - valor que deverá ser apurado em liquidação por arbitramento” (edoc. 2, fl. 102). 



    Irresignada, a parte ora reclamante interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido pelo TJSP “apenas para majorar o percentual de retenção para 20% dos valores pagos”. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO. Compra e Venda de Imóvel - Ação de Rescisão Contratual c.c. Indenização - Parcial Procedência -Preliminares - Nulidade da sentença pela não apreciação das teses relativas à retenção do sinal, condenação da requerida ao pagamento da cláusula penal e existência de contradição com relação à limitação da compensação aos valores pagos - Possibilidade de sanar-se a omissão no julgamento da apelação, se o conhecimento da matéria, suscitada nos autos, for devolvido ao tribunal, a teor do art. 1.013, § 1º, do CPC - Aplicação do princípio tantum devolutum quantum appellatum - Desnecessidade de anulação da sentença Lei do Distrato (Lei nº 13.786/18) - Inaplicabilidade aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência - CDC - Aplicabilidade - Preliminares afastadas - Resilição por iniciativa da vendedora – Inadimplemento da adquirente Súmula 1, deste E. TJSP - Direito de retenção de percentual dos valores pagos - Cabimento - Nulidade da cláusula contratual de retenção reconhecida - Cabimento da retenção de 20% dos valores pagos, conforme jurisprudência dominante deste E. TJSP - Sinal (Entrada) - Natureza, in casu, confirmatória - Hipótese de adiantamento do preço - Cabimento da repetição dos valores despendidos a este título - Compensação - Limitação aos valores pagos - Sentença parcialmente reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”(edoc. 2, fl. 144). 



    Ao recurso especial interposto foi negado seguimento “com base no art. 1.030, I, "b", CPC (art. 543-C, § 7º, I, CPC 1973), em razão do Recurso Especial repetitivo nº 1300418/SC”(edoc. 2, fl. 259). O agravo interno interposto restou assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Contrato submetido ao Código de Defesa do Consumidor. Abusividade da cláusula que prevê a restituição de valores somente ao término da obra ou de forma parcelada. Restituição imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcial, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (tema 577). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento firmado no E. STJ em julgamento repetitivo. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO” (edoc. 2, fl. 315). 



     Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a reclamação, tendo em vista “pronunciamento exarado pela eg. Corte Especial, nos autos da Reclamação 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 06/03/2020, fixou orientação no sentido de que não é cabível o ajuizamento de reclamação com o objetivo de controlar a aplicação, no caso concreto, de tese firmada pelo STJ em recurso especial repetitivo”.



    A decisão monocrática foi mantida no julgamento do agravo interno. Eis a ementa:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL - CONTROLE DA APLICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, DE TESE REPETITIVA FIRMADA PELO STJ - DESCABIMENTO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE A RECLAMAÇÃO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A teor do entendimento exarado pela eg. Corte Especial, nos autos da Reclamação 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 06/03/2020, não é cabível o ajuizamento de reclamação com o objetivo de controlar a aplicação, no caso concreto, de tese firmada pelo STJ em recurso especial repetitivo. Precedentes da Segunda Seção. 2. Agravo interno desprovido” (edoc. 3, fl. 63).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Interposto recurso extraordinário por alegada afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal (e-Doc 3, p. 93), o recurso teve seguimento negado com fundamento no Tema nº 339 da repercussão geral, sendo a decisão mantida em sede de agravo interno, cuja ementa do julgado transcrevo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (Tema n. 339/STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (e-Doc 3, p. 154)



    Verifico, assim, que a Corte de origem atuou nos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



     Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente